Tribunal: TJBA
Processo: 8010307-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010307-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISABEL ESTRELA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGADO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010307-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como embargada ISABEL ESTRELA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR oe embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.